Tribunal: CARF
Processo: 11080.721414/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721414/2014-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.446 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
MARYLIN KULKES CONSULTORIA EM ARTIGOS DE JOALHERIA
EIREL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM
DECORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Cancelada a exclusão do Simples Nacional, situação que ensejou o lançamento,
não se sustenta a constituição do crédito tributário, devendo de pronto ser
cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Conselheiro Suplente Convocado), Gleison
Pimenta Sousa, Thiago Buschinelli Sorrentino (Conselheiro Suplente Convocado) e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 325 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife (fls. 299 e ss) que manteve o lançamento das contribuições previdenciárias patronal e
contribuição destinada a terceiros em razão de exclusão do Simples Nacional.
Segundo o Acórdão:
Tem-se em pauta os seguintes Autos de Infração – AI:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721414/2014-53
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721414/2014-53

A fiscalização identificou que a empresa supramencionada declarou as últimas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIPs, nos anos de 2009, 2010 e 2011, antes do início da
ação fiscal como se fosse optante pelo Simples, preenchendo o campo destinado
para esse fim com o código “2 ­ optante”. Em conseqüência, não havia nas
referidas Guias informação sobre as contribuições da empresa para a Seguridade
Social e para outras entidades e fundos (terceiros) incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados.
O Relatório Fiscal, à fl. 33/35, ressalta que, o contribuinte optou pelo Simples
Nacional em 01/01/2008 e, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 006,
de 10/02/2014, fl. 156, a empresa foi excluída, a partir de 01/01/2009, em virtude do
valor das despesas pagas terem superado em 20% o valor de ingressos de recursos no
mesmo período.
Diante de referida exclusão, o fisco constituiu os AI 51.057.429-7 e
51.057.430-0, para possibilitar a cobrança das contribuições sociais patronais,
inclusive as destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE),
não recolhidas pela empresa e incidentes sobre as remunerações de segurados
declaradas nas supracitadas GFIP.
Cientificado pessoalmente dos referidos AIs, em 21/02/2014, fls. 3 e 20, o interessado
manejou impugnação, fls. 166/182, em 19/03/2014, consoante protocolo, fl. 166,
argüindo, em síntese:
a) que uma vez que a presente cobrança decorre exclusivamente do fato de o
impugnante ter sido excluído do Simples, para que não ocorra decisões
conflitantes, o presente processo deve ser suspenso até o julgamento final da
manifestação de inconformidade junto ao processo 11080.721289/2014­81;
b) os mesmos argumentos apresentados na manifestação de inconformidade,
demonstrando que não há razão para a exclusão do impugnante do Simples Nacional;
c) que a fiscalização não abateu no lançamento os valores já recolhidos pelo impugnante
através do Simples Nacional.
Ante o exposto, requer que:
- sejam suspensas as cobranças de contribuição previdenciária indicadas nos AI
51.057.429-7 e 51.057.430-0, até o julgamento final do processo administrativo
11080.721289/2014­81;
- caso seja mantida a exclusão do Simples Nacional, é imperiosa a conclusão no sentido
da improcedência total da presente acusação fiscal, cancelando integralmente as
cobranças previdenciárias sob combate.
Com a impugnação, apresentou cópias dos seguintes documentos: procuração (fl.
183), documentos de identificação (fls. 184/186), alterações e consolidação do contrato
social (fls. 187/218), Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 006 (fl. 219), relatório
do procedimento fiscal (fls. 220/220), tabelas remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais (fls. 223/230 e 235/), AIs (fls. 231/233 e
236/259), TEPF (fl. 234), Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional (fls. 261/274) e arrecadações selecionadas (DAS), (fl 275).
Eis, em resumo, o que importa relatar.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721414/2014-53

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
A impugnação ao ato de exclusão do Simples Nacional, por meio de
manifestação de inconformidade, não impede o lançamento de eventuais créditos
tributários, apurados em decorrência daquela exclusão.
COMPENSAÇÃO.

CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS.
SIMPLES
NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada pela legislação a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 27/05/2014 (fls. 322), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 20/06/2014 (fls.325 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão, sob a afirmativa de que o lançamento decorreu de exclusão indevida do regime
simplificado de tributação, devidamente contestado nos autos de no 11080.721289/2014-81. Pede
a suspensão do julgamento deste PAF até conclusão do relativo à suspensão do Simples
Nacional.
No mais, insurge-se contra a exclusão do simples, ao fundamento de que o total de
ingressos de cada exercício não superou o valor das despesas incorridas, conforme se apresenta
no processo de exclusão do regime simplificado de tributação. Assim, tendo o presente
lançamento decorrido de exclusão indevida do Simples Nacional, busca o cancelamento desta
autuação.
Alternativamente, assinala a impossibilidade de cobrança de valores anteriormente
a dezembro de 2009, de forma que devem ser excluídos os valores anteriores a janeiro de 2010.
Subsidiariamente, busca o abatimento dos valores recolhidos na sistemática do
Simples Nacional.
Juntou documentos, inclusive, decisão administrativa de provimento da
manifestação de inconformidade apresentada perante a Delegacia de Julgamento da RFB,
Acórdão no 01-30.623 - 2a Turma da DRJ/BEL, de 18/11/2014, nos autos 11080.721289/2014-
81, de forma a reverter a exclusão do Simples Nacional.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
De fato, as autuações decorreram de exclusão do regime simplificado de
tributação, conforme relato fiscal (fls. 33 e ss).
Examinando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
Note-se que, ainda que guardem estreita ligação, os dois atos, Ato Declaratório
Executivo e Auto de Infração, não se confundem. Um opera a exclusão da
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721414/2014-53

empresa do sistema facilitado de recolhimento de tributos e o outro constitui o
crédito tributário que o contribuinte deixou de recolher aos cofres públicos no
período em que irregularmente, usufruiu da condição de empresa enquadrada.
Sendo atos distintos, a impugnação contra cada um deles opera efeitos apenas
relativamente aos fatos a que se referem: a manifestação de inconformidade
opera efeitos contra o ato de exclusão e a impugnação opera efeitos contra o
lançamento fiscal.
Outrossim, os argumentos relativos à manifestação de inconformidade pela exclusão da
empresa do Simples Nacional, também apresentados no processo em pauta, devem ser
rebatidos nos autos do processo 11080.721289/2014-81. Descabido, portanto, trazer a
lume no processo em epígrafe matéria em dissonância com os Autos de Infração
lavrados, motivo pelo qual mencionados argumentos não serão debatidos.
Cabe ressaltar que, em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, até proferido este voto, a empresa continua como não
optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2009.
Ocorre que, nos autos de no 11080.721289/2014-81, deu-se o cancelamento da
exclusão do regime simplificado de tributação, conforme ementas e fundamentação abaixo
reproduzidas:

Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 45/60), de 19/03/2014, contra
Exclusão do Simples Nacional – ADE DRF/POA no 006, de 10 de fevereiro de 2014 (fl
33). A ciência em 21/02/2014, fl. 34.
2. Segundo o corpo do referido ADE (fl. 33) a empresa foi excluída da sistemática
simplificada por SUPERAR O VALOR DAS DESPESAS PAGAS EM MAIS DE 20%
(VINTE POR CENTO) O VALOR DE INGRESSOS DE RECURSOS NO MESMO
PERÍODO. Os efeitos da exclusão foram fixados a partir de 1o/01/2009.
3. Nas fls. 03/06 deste processo consta Representação Fiscal para a Emissão de Ato de
Exclusão do Simples, em que se aduz que se constatou que, analisada a contabilidade da
REPRESENTADA (Demonstração de Resultados) nos exercícios de 2009 e 2010,
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721414/2014-53

verificou-se que as suas contas indicam que as despesas operacionais incorridas pela
empresa superaram em mais que 20% as suas receitas brutas.
4. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 45/60), de
19/03/2014, ao referido ADE, através da qual vem alegar que:
(...)
Voto
6. Considerando-se o disposto no inciso IX do art. 29, da Lei Complementar no 123, de
2006, vê-se que a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
darse-á , entre outras hipóteses, quando:
“(...)
IX – for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera
em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído
o ano de início de atividade;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. “
7. O § 1o do mesmo artigo prescreve que a exclusão produzirá efeitos a partir do
próprio mês em que incorrida.
DESPESAS SUPERIORES A 20% DOS INGRESSOS
8. Alega o contribuinte que o ato de exclusão do Simples Nacional está inquinado em
nulidade, decorrente de vício formal, em face do não enquadramento da situação fática à
outra norma aplicada (art. 29, IX, da LC 123/2006).
9. O dispositivo em comento estabelece uma “presunção” de omissão de receitas,
estabelecida em função da relação entre o valor das despesas pagas e o ingresso de
recursos. Constatada a hipótese, independentemente da autuação da eventual receita
omitida, a empresa deve ser excluída de ofício do Simples Nacional.
10. A empresa traz ao debate um endividamento condizente com o volume de despesas
no ano calendário 2009 (considerando que não teria pago as despesas) que afastaria a
presunção de que as despesas foram superiores aos ingressos em mais de 20%. Isto
porque a fiscalização baseou-se em uma Demonstração de Resultado de Exercício, que
não traz todas as informações necessárias para a análise do enquadramento do disposto
no art. 29, IX, da LC 123/2006, como, por exemplo, os ingressos totais em cada
período.
11. Mas, o que mais distancia os fatos do dispositivo legal é que os períodos de
apuração das receitas para o Simples Nacional são mensais e os valores considerados
pela fiscalização para a comparação das despesas com os ingressos foram os valores
agrupados em cada ano ( e não mensal, como se depreende da leitura do § 1o do art. 29
da LC 123/2006).
Desta forma não houve a comprovação da subsunção do fato à norma citada.
Logo, deve-se deferir a manifestação de inconformidade.
Cancelada a exclusão do Simples Nacional, situação que ensejou o presente
lançamento, não se sustenta a constituição do crédito tributário, devendo de pronto ser
cancelado.
Considerada a situação descrita, restam prejudicadas as demais alegações trazidas
em sede recursal, motivo pelo qual não serão analisadas.
CONCLUSÃO.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.446 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721414/2014-53

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 423
DF CARF MF
Original